Tribunal: TJMT
Processo: 1001840-49.2017.8.11.0002
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-31
Data de publicação: 2021-06-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001840-49.2017.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Enquadramento]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MARILZA FATIMA DE QUEIROZ - CPF: 274.839.671-53 (APELANTE), GONCALO DE SOUZA SILVA - CPF: 706.344.831-53 (ADVOGADO), LUCIMAR SACRE DE CAMPOS (APELADO), LUIZ SOARES (APELADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (APELADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (REPRESENTANTE), MARLI DANTAS DO NASCIMENTO - CPF: 006.379.521-38 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDOR PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE – ENQUADRAMENTO FUNCIONAL – LEI COMPLEMENTAR No 3.507/2010 – PROGRESSÃO FUNCIONAL EM NO NÍVEL – TERMO
A QUO
A PARTIR DA DATA DE INGRESSO DO PROFISSIONAL NO CARGO EFETIVO – REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS – RECURSO DESPROVIDO.

1. A Lei Complementar Municipal no 3.507/2010, que dispõe sobre o Plano de Cargos, Carreira e Vencimentos da Secretaria Municipal de Saúde e da Fundação de Saúde de Várzea Grande estabelece que para a progressão de nível, o termo inicial do tempo a partir do ingresso do servidor como efetivo, a teor do que dispõe o art. 35 da lei de regência.

2. Impossibilidade de computar, para fins de progressão na carreira, o tempo de serviço prestado mediante contratação temporária.

3. Não preenchimento do requisito temporal para progressão na carreira.

4. Recurso de Apelação desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por MARILZA FÁTIMA DE QUEIROZ contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, que nos autos da Ação de Mandado de Segurança no 1001840-49.2017.811.0002, denegou a ordem.

O que ensejou a impetração da ação mandamental foi o fato da Impetrante, ora Apelante, requerer a sua progressão funcional utilizando para tanto, o tempo de serviço prestado ao Município, como contratada.

Em suas razões recursais (Id. 3322322), afirma que possui 27 (vinte e sete) anos e 6 (seis) meses como servidora pública, que o tempo de serviço entre 1/10/1989 a 16/03/1993 foi averbado para todos os efeitos.

Assim, tem o direito líquido e certo a ser promovida ao nível 10 do cargo de Auxiliar de Enfermagem, haja vista ter preenchido os requisitos dos art. 35 e 36 da Lei Complementar Municipal no 3.507/2010.

Contrarrazões apresentadas no Id. 3322334.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso, conforme parecer anexado no Id. 4880919.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

O ponto central do presente apelo é saber há o direito líquido e certo da Apelante em utilizar, para fins de progressão de carreira, o seu tempo de serviço averbado como contratada interinamente.

Analisando o art. 35, da Lei Complementar Municipal no 3.507/2010, além do interstício temporal entre um padrão e outro e avaliação em cada interstício, para que haja progressão funcional, é necessário a observância de dois requisitos objetivos, quais sejam:

A) Que o servidor público da Secretaria de Saúde do Município de Várzea Grande seja efetivo ou estável;

B) Que o intervalo de tempo tenha sido transcorrido dentro da carreira.

Assim, está redigido o referido dispositivo legal,
in verbis:

Art. 35. Progressão vertical é a passagem do servidor
efetivo ou estável
no serviço público municipal, integrante do Grupo Ocupacional do SUS, para o padrão imediatamente superior
dentro da carreira
. Observando-se:

I – o interstício de 03 (três) anos entre os padrões;

II – obtenção da média determinada como satisfatória, em cada avaliação ocorrida no interstício. (NEGRITEI)

Diante da leitura do dispositivo legal acima transcrito, pode-se concluir que o tempo para a progressão funcional inicia-se a partir do momento em que o servidor público ingressa na Administração Pública como efetivo (com a posse) ou estável (após o estágio probatório), ou seja, não se pode computar o tempo de serviço prestado como contratado, haja vista a necessidade imposta pela própria lei de carreira quanto à aprovação em concurso público.

Pode-se concluir também que a progressão deve-se dar no mesmo cargo, posto que a progressão ocorre dentro da carreira, ou seja, não pode utilizar o tempo de serviço prestado em outro cargo ou função.

No caso em tela, ao analisar a Ficha Funcional da Impetrante (Id. 3322300), verifica-se que a mesma não preencheu os requisitos previstos no
caput
do art. 35 da lei de regência.

A Apelante ingressou no serviço púbico como efetiva no cargo de Auxiliar de Enfermagem (ou seja, após a aprovação em concurso público) em 17/03/1993 e o presente
mandamus
foi impetrado em 18/03/2017, conforme se infere no Id. 3322297.

Assim, quando da impetração da ação mandamental, a Apelante tinha exatamente 24 (vinte e quatro) anos e 1 (um) dia, ou seja, tempo inferior ao exigido legalmente (28 anos) para alcançar o nível 10 do cargo de Auxiliar de Enfermagem.

Acerca da matéria, pacífica é a jurisprudência deste Sodalício,
in verbis:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO –
MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDOR PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE – PEDIDO DE PROGRESSÃO FUNCIONAL
– CONCESSÃO PARCIAL DA ORDEM – PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA – REQUISITOS PARA O ENQUADRAMENTO DE NÍVEL E CLASSE – NÃO PREENCHIMENTO – LEIS MUNICIPAIS N. 3.797/2012 E 4.007/2014 –
REQUISITO DA TEMPORALIDADE – INSUFICIENTE – TEMPO DE SERVIÇO A PARTIR DA DATA DO INGRESSO DO PROFISSIONAL NO CARGO EFETIVO
– NÃO COMPROVAÇÃO DA VIOLAÇÃO DO DIREITO LÍQUIDO E CERTO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO – REEXAME NECESSÁRIO PREJUDICADO. A Lei Municipal n. 3.797/2012, com as alterações introduzidas pela Lei n. 4.007/2014, que dispõe sobre o Estatuto e Plano de Carreira dos Profissionais da Educação Escolar Básica da Rede Pública Municipal de Ensino de Várzea Grande, prevê o direito à progressão vertical e horizontal (classe e nível), aos servidores que preencham os requisitos legais, em especial o do interstício de 3 (três) anos. Logo, não tendo o servidor completado tal período, o enquadramento não lhe deve ser concedido. (TJ/MT - N.U 1004927-13.2017.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/01/2021, Publicado no DJE 03/02/2021) (NEGRITEI)

APELAÇÃO CÍVEL COM REMESSA NECESSÁRIA –
MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDOR PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE – REQUER O ENQUADRAMENTO FUNCIONAL NO NÍVEL 3 – LC 3.507/2010 – ESTABELECE QUE PARA ENQUADRAMENTO NO NÍVEL DEVE CONSIDERAR O TEMPO DE SERVIÇO PÚBLICO A PARTIR DA DATA DE INGRESSO DO PROFISSIONAL NO CARGO EFETIVO
– A CADA INTERSTÍCIO DE 03 (TRÊS) ANOS – REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A Lei Complementar 3.507/2010, que dispõe sobre o Plano de Cargos, Carreira e Vencimentos da Secretaria Municipal de Saúde e da Fundação de Saúde de Várzea Grande exige para a progressão de nível (vertical) que o servidor comprove o interstício de 03 (três) anos entre os padrões e a obtenção de média satisfatória na avaliação de desempenho (art. 35). In casu, ficou comprovado nos autos que, na data que impetrou o mandamus, a servidora possuía 4 anos, 5 meses e 2 dias de serviço no cargo de Agente de Saúde Municipal – Técnico de Saúde Bucal, lotada na Secretaria de Saúde; portanto, não preencheu o requisito para elevação vertical no Nível 3, que exige o tempo de serviço público de 6 anos e 1 mês. (TJ/MT - N.U 1002264-91.2017.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/09/2020, Publicado no DJE 01/10/2020) (NEGRITEI)

O Supremo Tribunal Federal, também ao enfrentar a matéria, entende que o termo a quo para progressão na carreira é a partir do ingresso do servidor como efetivo.

Trago à colação o seguinte aresto emanado do STF,
in verbis:

Ementa: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE. EMPREGADO MUNICIPAL EFETIVADO COM A TRANSFORMAÇÃO DO REGIME JURÍDICO. CONTAGEM DO TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO SOB O REGIME DE CLT PARA FINS DE AQUISIÇÃO DE FÉRIAS-PRÊMIO. ADMISSIBILIDADE DO APELO INSTRUMENTAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 287 DO STF. DECISÃO QUE SE MANTÉM POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. 1. O agravo de instrumento é inadmissível quando a sua fundamentação não impugna especificamente a decisão agravada. Nega-se provimento ao agravo, quando a deficiência na sua fundamentação, ou na do recurso extraordinário, não permitir a exata compreensão da controvérsia. (Súmula 287/STF). 2. Precedentes desta Corte: AI 841690 AgR, Relator: Min. Ricardo Lewandowski, DJe- 01/08/2011; RE 550505 AgR, Relator: Min. Gilmar Mendes, DJe- 24/02/2011; AI 786044 AgR, Relatora: Min. Ellen Gracie, DJe- 25/06/2010. 3. In casu o acórdão recorrido assentou: ADMINISTRATIVO REEXAME NECESSÁRIO ART. 475, §2o DO CPC SENTENÇA QUE NÃO ENCERRA VALOR CERTO CONHECIMENTO PRESCRIÇÃO INOCORRÊNCIA SERVIDOR PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE FÉRIAS-PRÊMIO - CÔMPUTO DE TODO O TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO JUNTO AO MUNICÍPIO POSSIBILIDADE PROGRESSÃO AUTOMÁTICA- LEI MUNICIPAL 7.169/96 EFETIVIDADE NÃO COMPROVAÇÃO. (...) . O art. 91 da Lei Municipal 7.169/96 (Estatuto dos Servidores Públicos do Quadro Geral de Pessoal do Município de Belo Horizonte) estipula como requisitos para o benefício da progressão horizontal aos servidores do Município de Belo Horizonte o efetivo exercício no cargo, tempo de serviço exigido e avaliação sob os critérios da lei.
O servidor não aprovado em concurso público não é efetivo, não sendo titular de cargo público, não integrando a carreira e tampouco podendo se valer, assim, do benefício da progressão horizontal, restrito aos servidores efetivados por concurso público
. (fl. 264). 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (STF - ARE 670808 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 08/05/2012, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-100 DIVULG 22-05-2012 PUBLIC 23-05-2012) (NEGRITEI)

Soma-se a isto o fato da Apelante, antes de seu ingresso como servidora efetiva no Município de Várzea Grande, ter exercido cargo diverso de Auxiliar de Enfermagem, o que é vedado pela lei de regência.

Ao analisar a Ficha Funcional (Id. 3322300), constata-se que esta exerceu o cargo de Atendente de Enfermagem (entre 1/10/1989 a 16/03/19993).

O fato do tempo de serviço acima mencionado ter sido averbado junto à Administração Pública significa apenas e tão somente que este pode ser computado para fins de aposentadoria.

Tal lapso temporal averbado não ser computado para fins de progressão de carreira, ante à expressa vedação legal.

Diante do acima, conheço do presente Recurso de Apelação, mas NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/05/2021